Tribunal: TJMT
Processo: 1022712-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022712-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 024.604.311-39 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI -
MULA DO TRÁFICO - REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, além do
modus operandi
utilizado no transporte da droga, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022712-18.2022.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo
Advogado em benefício de
GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em
28/10/2022
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, bem como não integra organização criminosa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o decreto cautelar é genérico, pois apoiada somente na gravidade abstrata do delito, na quantidade de droga apreendida.

Afirma que o paciente seria
“mera mula”,
o que autoriza a revogação da prisão cautelar, por ausência de
periculum libertatis.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, ocasião que a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a monitoração eletrônica.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

A liminar foi indeferida, consoante ID. 149624192.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 152130669.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 152331686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
28/10/2022
, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) No dia 27 de outubro de 2022, por volta das 18h40min, na Rodovia 343, sentido de Porto Estrela para Barra do Bugres/MT, localizada neste município de Barra do Bugres/MT, o denunciado GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, trazia consigo e guardava, substâncias entorpecentes consistentes em
50 (cinquenta) tabletes, sendo 40 (quarenta) tabletes de substância análogo a Cloridrato de Cocaína, pesando aproximadamente 42,70 (quarenta e dois quilos e setenta gramas), e 10 (dez) tabletes de substância análoga à Pasta Base de Cocaína, pesando aproximadamente 10,51 (dez quilos e cinquenta e um gramas
), para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se, na data supramencionada, a guarnição de Polícia Militar, durante patrulhamento realizado pela região central desta urbe, recebeu informações da equipe da Polícia Rodoviária Federal de que um veículo Pálio Fire de cor branca, que seguia pela MT 343 sentido Porta Estrela/MT para Barra do Bugres/MT, estava transportando entorpecentes em seu interior.

De imediato, a equipe da Polícia Militar acionou a equipe policial de Porto Estrela/MT para que auxiliasse nas buscas do veículo pela estrada, sendo realizado bloqueio no trevo MT 343 e MT 246. Em dado momento, foi avistado o veículo do denunciado e sinalizado para que parasse.

Em ato contínuo, foi realizada busca no interior do veículo, porém, nada foi localizado. Diante da fundada suspeita, o automóvel foi levado para o quartel de Barra do Bugres/MT, onde foi submetido a uma busca minuciosa com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, oportunidade em que foram localizados 23 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína no porta-malas; 17 tabletes da mesma substância no interior do painel e 10 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína no interior do tanque de combustível.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da expressiva e da diversidade quantidade de drogas apreendidas pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal no.11.343/2006 (...)”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
, além do
modus operandi
utilizado no transporte das drogas, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Cuida-se de
comunicação de prisão em flagrante
de GUILHERME FELIPE SOUZA pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

A prisão foi efetuada legalmente nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)

Destaque-se que não vislumbro ao menos neste momento irregularidades na atuação dos Policiais Militares apurando delito em andamento comunicado pela PRF

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante.

Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal:

(...)

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto da conduta,
considerando-se a quantidade e natureza do entorpecente, forma de acondicionamento e transporte e mesmo rota entre região de fronteira e capital de outro estado.

Ademais presentes ainda a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntado aos autos, o qual discrimina os seguintes itens:
1) 40 tabletes de substância análoga a cloridrato de
cocaína, aproximando-se de

42,70kg
;
2)

10 tabletes
de substância análoga a
pasta base de cocaína, aproximando-se de 10,5kg
; 3)
1
aparelho celular marca Motorola de cor azul. (ID 102663271 – Pág. 11), tendo sido o entorpecente localizado após busca minuciosa no veículo, momento em que foram
localizados os tabletes junto ao interior de uma caixa de som, interior do painel do veículo e no interior do tanque de combustível
, momento em que foi realizada a prisão (ID 102663271 - Pág. 9).

No que tange a substância entorpecente, o
laudo de constatação
preliminar n.o BOPM 2022.299116 de ID 102663271 - Pág. 18 aponta o material apreendido como cloridato de cocaína e pasta base de cocaína.

Material fotográfico em ID 102663271 - Pág. 19.

Em análise ao depoimento do flagrado, o mesmo informou que a substância entorpecente encontrada no veículo não lhe pertence, assim como o veículo FIAT Pálio Fire placa: MQE0B82; sendo que um homem o procurou para levar o veículo até Goiânia pelo valor de R$10.000,00 e, considerando que precisava do dinheiro, aceitou a proposta, sem saber sobre o material apreendido. Também não soube declinar maiores informações acerca do sujeito que o abordou.

Nesse passo, contudo, pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecente encontrado no veículo FIAT Pálio Fire placa: MQE0B82 pilotado pelo flagrado, destaca-se
53,2kg de substância entorpecente
, indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelo indiciado.

(...)

Assim, analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o
fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em razão da
grande quantidade de entorpecente localizada em poder do acusado destacando-se vários tabletes de cocaína pesando vários kg,
destacando-se ainda a natureza do entorpecente, cocaína, e a forma de acondicionamento e mesmo a rota estabelecida pelo flagrado entre região de fronteira e capital de outro estado, denotam o envolvimento do flagrado em atividade criminal de grande porte, atinente ao tráfico organizado de entorpecentes.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, os crimes imputados ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva
[1]
, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de

GUILHERME FELIPE SOUZA SILVA
e

CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande
quantidade
de drogas apreendidas –
40 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, aproximando-se de 42,70kg; e 10 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, aproximando-se de 10,5kg, com total de 53,2kg de substância entorpecente
,

fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Ademais, a custódia cautelar não se encontra amparada tão somente na quantidade de droga apreendida, mas, também, em razão do
modus operandi
da conduta delitiva, pois na primeira busca no interior do veículo nada foi localizado, configurando o alto grau de sofisticação empregado, e após submetido a uma busca minuciosa, pela Polícia Federal, foram encontrados -
23 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína no porta-malas, no interior de uma caixa de som; 17 tabletes da mesma substância no interior do painel e 10 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína no interior do tanque de combustível -
com elevado potencial de burlar a fiscalização e fomentar o mercado criminoso, inclusive, se condenado, poderá causar o afastamento do redutor de pena do §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outrossim, a questão de que o paciente teria agido apenas na condição de mula do tráfico (contratado, exclusivamente, para realizar o transporte da droga) e tal fato deveria ter tratamento diferenciado pela Justiça, por ausência de
periculum libertatis,
não prospera, isso porque no caso em tela, a prisão cautelar encontra-se motivada diante da
grande quantidade de droga apreendida
, não importando, para a aplicação da medida constritiva, conjecturas acerca de que o paciente foi recrutado para viagem única de transporte de entorpecentes, sem aspirar qualquer lucro posterior com a mercancia da droga, ou mesmo, ponderações acerca da existência de condições pessoais favoráveis, tal qual, a primariedade do agente.

Ademais, entendo que o tema deve ser analisado no âmbito da instrução processual, a fim de
verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta
, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023